Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-60.2020.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO SCHEFFER - CPF: 339.295.139-00 (RECORRENTE), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEMORA SUPERIOR A SETENTA E SETE HORAS PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido ANTONIO ROBERTO SCHEFFER, sustenta ter ficado aguardando por mais de 77 (setenta e sete) horas para descarregar a carga de milho, em armazém vinculado a Recorrente.

2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a Recorrente possui responsabilidade sobre o serviço de transporte rodoviário de carga prestado por autônomo, conforme nota anexa a inicial.

3. O Recorrido comprova que foi admitido pela Recorrente para efetuar a descarga da mercadoria no dia 11/10/2019 às 13h00min, contudo, foi liberado somente no dia 14/10/2019 às 18h03min, ocasionando uma espera de 77 horas.

4. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5. O mero descumprimento contratual não gera o dever de indenizar, no caso em apreço não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ANTONIO ROBERTO SCHEFFER, sustenta ter ficado aguardando por mais de 77 (setenta e sete) horas para descarregar a carga de milho, em armazém vinculado a Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por atraso no descarregamento de carga ao valor de R$ 1,38 por hora excedente sobre o valor total da carga transportada pelo Recorrido, bem como a condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
BRF S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da ilegitimidade passiva, e no mérito a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020